Tribunal: TRF3
Processo: 5019021-89.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
518/775)

5019021-89.2017.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019021-89.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SPRINKLR (BRASIL) LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA INHASZ CARDOSO - SP235705-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA SERRANO SANTANA - SP332371-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 132 DO CTN. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INOPONIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONSTANTE DE PROTOCOLO DE CISÃO À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual pessoa jurídica pretende a desvinculação de seu CNPJ dos CNPJ de sociedades que foram objeto de cisão parcial, bem como a exclusão dos débitos dessas empresas de seu relatório de situação fiscal, a fim de possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta a apelante que não pode ser responsabilizada por débitos das sociedades cindidas, pois a cisão não está prevista no art. 132 do CTN, inexistindo previsão legal de responsabilidade tributária solidária. Afirma, ainda, que o protocolo de cisão limitou sua responsabilidade apenas às obrigações relacionadas aos acervos cindidos transferidos.

A sentença denegou a segurança ao reconhecer a responsabilidade tributária por sucessão decorrente da cisão societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, ainda que não prevista expressamente no art. 132 do CTN; e (ii) se a limitação de responsabilidade estabelecida no protocolo de cisão pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar débitos tributários das sociedades cindidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cisão societária, embora não prevista expressamente no art. 132 do CTN, constitui modalidade de sucessão empresarial que atrai a responsabilidade tributária da sociedade sucessora pelos tributos devidos pela sucedida.

A limitação de responsabilidade prevista em protocolo ou ato de cisão não pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar a responsabilidade tributária, nos termos do art. 123 do CTN, que estabelece a ineficácia de convenções particulares para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Assim, a sociedade que absorve parcela do patrimônio da companhia cindida responde solidariamente pelos débitos tributários anteriores à operação societária, sendo legítima a manutenção da vinculação fiscal perante a administração tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cisão societária configura hipótese de sucessão empresarial que atrai a responsabilidade tributária da sociedade sucessora, ainda que não prevista expressamente no art. 132 do CTN. 2. A limitação de responsabilidade constante de protocolo de cisão não pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar débitos tributários, em razão do art. 123 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 123 e 132; Lei no 6.404/1976, art. 233 e § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.795.188/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.08.2019; STJ, REsp no 852.972/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no REsp no 1.863.465/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 2024; TRF3, ApCiv no 5000361-55.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 09.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019021-89.2017.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SPRINKLR (BRASIL) LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO BRANDAO WHITAKER - SP105692-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA INHASZ CARDOSO - SP235705-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA SERRANO SANTANA - SP332371-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Apelação interposta por Sprinklr (Brasil) Ltda. (Id 3239155) contra sentença que, em sede de mandamus, denegou a segurança (Id 3239152) requerida nos seguintes termos na inicial (Id 3239078):

[...]

Seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar, com reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de obter a desvinculação de seu CNPJ do CNPJ das empresas Customer First S.A. (inscrita no CNPJ/MF no 04.033.584/0001-52) e 1188 Participações S.A. (inscrita no CNPJ/MF no 11.866.573/0001-19), bem como a exclusão dos débitos pertencentes às mencionadas empresas do Relatório de Situação Fiscal da Impetrante, possibilitando, consequentemente, a emissão de certidão de regularidade fiscal Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

[...]

Sustenta a apelante, em síntese, que:

a) o artigo 132 do Código Tributário Nacional disciplina a responsabilidade tributária dos sucessores nos casos de fusão, transformação ou incorporação e nada dispõe sobre a cisão, que é a situação dos autos, de modo que não pode ser aplicado;

b) não há que se falar tem responsabilidade tributária solidária, já que inexiste disposição legal no CTN nem lei que a imponha para casos de cisões;

c) o ato da cisão parcial pode prever a exclusão de responsabilidade solidária, de modo que a companhia receptora responda apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas. Tal acordo apenas não será válido se os credores se opuserem em relação à avença contratual no prazo de noventa dias a contar da data publicação do ato da operação, conforme previsto do artigo 233, parágrafo único, da Lei no 6.404/1976, o qual deve prevalecer, em razão do princípio da especificidade. Em seu caso, nosatos de cisão há previsão de que se responsabiliza apenas pelas obrigações relacionadas aos acervos cindidos, sem responder de forma solidária com as companhias cindidas por atos anteriores à cisão, conforme preveem as cláusulas dos protocolos;

d) oSuperior Tribunal de Justiça, ao analisar casos que envolvem cisão parcial, posicionou-se no sentido de que não se pode imputar responsabilidade solidária no caso de cisão parcial sem que o credor tenha anteriormente se oposto ao contrato firmado entre as partes, entendimento que também deve ser aplicado para fins de atribuição de responsabilidade tributária, o que não ofende o artigo 123 do CTN;

e) ainda que se aplique o artigo 132 do CTN de forma análoga à incorporação/fusão, o que se admite apenas pela argumentação, deve-se analisar a situação concreta e verificar qual foi o acervo cindido incorporado para fins de definição de sucessão e responsabilidade tributária. Nas operações de cisão que envolveram as empresas Customer First e 1188, os acervos cindidos correspondem apenas a ativos (participação societária e ágio), com o que não há que se falar na assunção de qualquer passivo ou contingência pela apelante nas cisões realizadas, especialmente no que se refere aos parcelamentos contraídos pela empresa Customer First.

Pleiteia o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança.

Contrarrazões apresentadas pela União (Id 3239159).

O Ministério Público Federal que oficia no 2o grau não se manifestou acerca do mérito (Id 361092795).

É o relatório.

[CB]

VOTO

Mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica com o objetivo de obter a desvinculação de seu CNPJ dos das empresas Customer First S.A. e 1188 Participações S.A., as quais são objeto de cisão parcial, bem como a exclusão dos débitos a elas pertencentes do seu relatório de situação fiscal (inicial: Id 3239078). A sentença denegou a segurança e a empresa apelou. Defende, em resumo, que não pode ser responsabilizada pelos débitos dessas empresas, pois (Id 3239155):

(i) nos atos das cisões há previsão expressa de que a responsabilidade da Apelante refere-se apenas às obrigações relacionadas aos acervos cindidos das Companhias (participação societária e ágio), sem solidariedade com relação a qualquer outro ativo ou passivo, especialmente débitos resultantes de parcelamentos assumidos pelas empresas cindidas;

(ii) não há previsão legal para responsabilidade tributária na cisão, não sendo aplicável o artigo 132 do CTN; e (iii) ainda que se admita a aplicação do mencionado artigo 132 do CTN, a responsabilidade por sucessão deve referir-se apenas ao acervo cindido, que foi incorporado pela Apelante, ou seja, limitar-se-ia as participações societárias e ágio, mas não a qualquer tipo de passivo, especialmente aos processos de parcelamento assumidos pelas empresas cindidas.

Dispõe o artigo 132 do Código Tributário Nacional:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Dez anos após a publicação do CTN, em 1966, foi publicada a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e trouxe a cisão como mais uma forma de operação dessas sociedades. Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que: Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Destaquem-se julgados:

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CISÃO. RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento da alegada violação do art. 489, § 1°, VI, do CPC/2015, quando inexiste inobservância de enunciado sumular, verificando-se que a apontada negativa de prestação jurisdicional caracterizou, tão somente, a irresignação da recorrente diante de decisão contrária a seus interesses.

II - Na origem, o PROCON/SP ajuizou execução fiscal contra Vivo S.A., em data posterior ao registro da cisão perante a JUCESP, operação societária que resultou na extinção dessa pessoa jurídica e assunção de suas obrigações pela ora recorrente, Telefônica Brasil S.A.

III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que a sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.

IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.

V - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.795.188/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019 - ressaltei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CISÃO DE EMPRESA. HIPÓTESE DE SUCESSÃO, NÃO PREVISTA NO ART. 132 DO CTN. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE.

1. O recurso especial não reúne condições de admissibilidade no tocante à alegação de que restaria configurada, na hipótese, a prescrição intercorrente, pois não indica qualquer dispositivo de lei tido por violado, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF, que diz ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão (REsp 970.585/RS, 1a Turma, Min. José Delgado, DJe de 07/04/2008).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp n. 852.972/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 8/6/2010 - ressaltei)

Esta 4a Turma tem o mesmo entendimento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARROLAMENTO DE BENS. LEI N° 9.532/1997. MEDIDA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A reorganização societária com cisão patrimonial de uma pessoa jurídica com a transferência de ativos para outra, atrai a incidência da responsabilidade tributária por sucessão, segundo a jurisprudência firmada do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

- Tratando-se de responsabilidade solidária, cada devedor responsabilizado pode ser obrigado a pagar a totalidade do débito tributário. Assim, a autoridade fiscal pode, a qualquer tempo, nos autos de processo administrativo de verificação de crédito, proceder ao arrolamento de bens pertencentes aos sujeitos passivos, como providência cautelar incidental passível de assegurar a satisfação preferencial da Fazenda Pública.

[...]

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000361-55.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 11/12/2025 - ressaltei)

O parágrafo único do artigo 233 da Lei no 6.404/1976 não atinge dívidas tributárias, em virtude do artigo 123 do CTN, que trata especificamente de tributos e deve prevalecer, em razão do princípio da especialidade. Destaque-se, sobre tal questão, trecho do voto do relator do AgInt no REsp no 1863465/SP no STJ, julgado em agosto de 2024 (págs. 3/5 do voto):

[...]

Na origem, a parte ora agravante impetrou habeas data com vistas à retificação das informações constantes na base de dados da Receita Federal do Brasil, notadamente quanto à sua vinculação ao Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, fundamentada na incorporação do acervo cindido. Afirma que o protocolo de cisão limitava sua responsabilidade às obrigações que lhe foram transferidas, de modo que a anotação de responsabilidade solidária deu-se à revelia do quanto disposto no parágrafo único do art. 233 da Lei 6.404/1976, a saber:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

O Tribunal Regional manteve a sentença que julgara improcedentes os pedidos, com amparo nos seguintes fundamentos:

A cisão ocorre quando a sociedade transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas pra essa finalidade ou já existentes. Haverá extinção da sociedade cindida se houver versão de todo o patrimônio. Embora a cisão não esteja expressamente prevista no art. 132 do Código Tributário Nacional entre as hipóteses de sucessão tributária, tal fato se deu em razão de a aludida figura ter surgido tão somente com o advento da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), cujos arts. 229 e 233 dispõem, in verbis:

[...].

Assim, correta a sentença ao determinar: a responsabilidade da sociedade absorvedora de parte do patrimônio da companhia cindida é solidária no tocante às obrigações tributárias anteriores à efetivação da cisão. Cumpre destacar, também, não ser possível pretender restringir a responsabilidade pelos débitos em relação ao Fisco, de acordo com o protocolo de cisão firmado, em conformidade com o quanto disposto pelo art. 123 do CTN (fls. 261-262).

[...]

Quanto ao mérito, conforme consta na decisão agravada, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que:

Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão (REsp 852.972/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 8/6/2010).

Outrossim, a limitação da responsabilidade contida no protocolo de cisão não atinge as dívidas tributárias, conforme determinação expressa contida no art. 123 do CTN:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

[...]

Correta, portanto, a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 132 DO CTN. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INOPONIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONSTANTE DE PROTOCOLO DE CISÃO À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual pessoa jurídica pretende a desvinculação de seu CNPJ dos CNPJ de sociedades que foram objeto de cisão parcial, bem como a exclusão dos débitos dessas empresas de seu relatório de situação fiscal, a fim de possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta a apelante que não pode ser responsabilizada por débitos das sociedades cindidas, pois a cisão não está prevista no art. 132 do CTN, inexistindo previsão legal de responsabilidade tributária solidária. Afirma, ainda, que o protocolo de cisão limitou sua responsabilidade apenas às obrigações relacionadas aos acervos cindidos transferidos.

A sentença denegou a segurança ao reconhecer a responsabilidade tributária por sucessão decorrente da cisão societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão, ainda que não prevista expressamente no art. 132 do CTN; e (ii) se a limitação de responsabilidade estabelecida no protocolo de cisão pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar débitos tributários das sociedades cindidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cisão societária, embora não prevista expressamente no art. 132 do CTN, constitui modalidade de sucessão empresarial que atrai a responsabilidade tributária da sociedade sucessora pelos tributos devidos pela sucedida.

A limitação de responsabilidade prevista em protocolo ou ato de cisão não pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar a responsabilidade tributária, nos termos do art. 123 do CTN, que estabelece a ineficácia de convenções particulares para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Assim, a sociedade que absorve parcela do patrimônio da companhia cindida responde solidariamente pelos débitos tributários anteriores à operação societária, sendo legítima a manutenção da vinculação fiscal perante a administração tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cisão societária configura hipótese de sucessão empresarial que atrai a responsabilidade tributária da sociedade sucessora, ainda que não prevista expressamente no art. 132 do CTN. 2. A limitação de responsabilidade constante de protocolo de cisão não pode ser oposta à Fazenda Pública para afastar débitos tributários, em razão do art. 123 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 123 e 132; Lei no 6.404/1976, art. 233 e § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.795.188/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.08.2019; STJ, REsp no 852.972/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no REsp no 1.863.465/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 2024; TRF3, ApCiv no 5000361-55.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão